Tribunal: TJDFT
Processo: 0711629-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE AVALIAÇÃO E PENHORA DE BENS DO EXECUTADO. DILIGÊNCIA NEGADA. INVIABILIDADE. ENDEREÇO SEM VÍNCULO COM A PARTE DEVEDORA. QUESTÃO CERTIFICADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA EM DILIGÊNCIA ANTERIOR. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Revela-se manifestamente inviável o deferimento de diligência consubstanciada na avaliação e, eventual, penhora de bens móveis em endereço sem qualquer vinculação atual com a parte executada, circunstância essa devidamente certificada nos autos por Oficial de Justiça.
2. Eventual diligência deferida em local repetido, cujo auxiliar do Juízo constatou e certificou se tratar de endereço sem qualquer ligação com a parte executada, pode ensejar o dispêndio de recursos públicos para, ao final, não cumprir o objetivo pretendido da execução, qual seja: a localização, avaliação e, eventual, penhora de bens do devedor.
3. Agravo de instrumento não provido.